Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Pan S/A em face da decisão saneadora que, no curso da liquidação de sentença manejada em seu desfavor pela agravada – Lúcia Maria Rocha Araújo – rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que suscitara e determinara a produção de prova pericial, diante da discrepância dos cálculos elaborados pelos litigantes. Segundo o provimento guerreado, fora o agravado quem participara da fase cognitiva e em face de quem a sentença condenatória transitara em julgado, não sobejando possível afirmar sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença. Pontuara o julgado, outrossim, que aludida preliminar deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento para que fosse aferida a incidência da regra albergada no artigo 109 do Código de Processo Civil, não sobejando cabível discutir a matéria na fase de cumprimento de sentença sob pena de violação à coisa julgada. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em preliminar, que a decisão guerreada não apreciara de forma fundamentada a questão que suscitara e desprezara o prescrito pelo artigo 489, §1o, incisos II, III e IV do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade do decisório que a refutara, ensejando, então, sua anulação, de forma a ser sanada a omissão que apontara e permeia a decisão que rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que agitara, viabilizando a completa entrega da prestação jurisdicional. Quanto ao mérito, sustentara, em suma, que não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença. Registrara que a questão afeta à legitimidade ad causam encerra matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento processual, independente do trânsito em julgado do título executivo. Assinalara que o crédito decorrente da cédula de crédito imobiliário firmado pela agravada fora cedido ao Banco Santander Brasil S/A. Mencionara que a cessão de crédito no âmbito do sistema financeiro imobiliário independe de notificação do devedor, conforme previsto no artigo 35 da Lei no 9.514/1997. Observara que o crédito cedido encontra-se garantido por alienação fiduciária, de modo que o cessionário torna-se credor da garantia, ficando patente que o Banco Santander Brasil S/A é quem deve integrar a composição passiva do cumprimento de sentença. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser parcialmente reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada quanto ao tópico em que não afirmara a sua ilegitimidade passiva ad causam. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Pan S/A em face da decisão saneadora que, no curso da liquidação de sentença manejada em seu desfavor pela agravada – Lúcia Maria Rocha Araújo – rejeitara a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que suscitara e determinara a produção de prova pericial, diante da discrepância dos cálculos elaborados pelos litigantes. Segundo o provimento guerreado, fora o agravado quem participara da fase cognitiva e em face de quem a sentença condenatória transitara em julgado, não sobejando possível afirmar sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença. Pontuara o julgado, outrossim, que aludida preliminar deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento para que fosse aferida a incidência da regra albergada no artigo 109 do Código de Processo Civil, não sobejando cabível discutir a matéria na fase de cumprimento de sentença sob pena de violação à coisa julgada. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão saneadora editada no curso de liquidação de sentença, especificamente quanto ao tópico em que rejeitara a preliminar suscitada pelo agravante almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da fase liquidatória, e, na sequência, fase executiva. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre a preliminar suscitada, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiaram maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada, passando a examinar o mérito do agravo. Ultrapassada essa questão, emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a ensejar o reconhecimento da ilegitimidade do agravante para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pela agravada. Alinhadas essas premissas, conforme se infere dos autos da liquidação de sentença subjacente, a agravada ajuizara em desfavor do agravante ação de conhecimento almejando a revisão das cláusulas que individualizara, inseridas na cédula de crédito imobiliário, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, que firmaram os litigantes. O objeto do contrato fora o fomento de mútuo destinado à aquisição do imóvel oferecido em garantia, viando a agravada a revisão das cláusulas financeiras do negócio, com a condenação da instituição financeira à repetição dos valores indevidamente cobrados. Em sede de contestação, o ora agravante cingira-se a sustentar questões de mérito, não havendo suscitado qualquer questão preliminar. A sentença, então, acolhera o pedido formulado pela ora agravada para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes autorizativa da cobrança das taxa de promoção de vendas e de serviços jurídicos, devendo o valor do financiamento inicial ser fixado em R$173.736,19 (cento e setenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos); (ii) condenar o agravante a devolver, de forma simples, a diferença entre o valor inicial do contrato e o valor ao qual fora reduzido, observando-se, nos cálculos, os juros remuneratórios e demais encargos, com correção monetária a partir de cada prestação paga, observando-se, inclusive, eventuais sanções por atraso, e juros de mora a partir da citação. Confira-se[1]: “ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, autorizativa da cobrança das taxa de promoção de vendas e de serviços jurídicos, devendo o valor do financiamento inicial ser de R$ 173.736,19(cento e setenta e três mil setecentos e trinta e seis reais e dezenove centavos); b) condenar a ré a pagar, de forma simples, o valor da diferença entre o valor inicial do contrato e o valor a que reduzido, observando-se, nos cálculos, os juros remuneratórios e demais encargos, com correção monetária a partir de cada prestação paga, observando-se, inclusive, eventuais sanções por atraso, e juros de mora a partir da citação. O valor da diferença será apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum.” Há que ser registrado que aludida resolução fora parcialmente alterada, tendo em vista que fora provido o apelo aviado pela ora agravada, como se infere do dispositivo do provimento colegiado que resolvera o apelo por ela interposto, que ora se reproduz[2], in verbis: “Por todo o exposto, conheço do apelo, e, no mérito, dou-lhe provimento para, reformando a sentença arrostada, alterar a forma de restituição das quantias fixadas pelo juízo a quo, da forma simples, para a dobrada, condenando o apelado, portanto, a restituir em dobro o concernente às tarifas infirmadas, devidamente atualizadas desde o pagamento e acrescida dos juros de mora a partir da citação. Como corolário dessa resolução, majoro os honorários advocatícios impostos ao apelado para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado. Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada sentença vergastada.” Após o trânsito em julgado do acórdão em 23.05.2022[3], deflagrara a agravada a respectiva fase de liquidação do julgado almejando apurar a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. O agravante, regularmente intimado, aviara impugnação suscitando, dentre outras matérias, sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da liquidação e do cumprimento de sentença, tendo em vista que o crédito originário da cédula de crédito imobiliário que concertara com a agravada fora cedido ao Banco Santander Brasil S/A. Aludida alegação fora rejeitada pelo provimento guerreado nos seguintes termos[4]: “Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Ilegitimidade passiva. O réu não é parte ilegítima. Foi ele e não o cessionário quem participou do processo e em face de quem a sentença transitada em julgado foi proferida. A questão deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, até para se averiguar se incidiria ou não as regras previstas no art. 109 e parágrafos do CPC. Discutir o tema a essas alturas é violar a coisa julgada. Rejeito.” Alinhados atos processuais precedentes, ao menos nessa análise perfunctória afigura-se escorreito o provimento guerreado, não merecendo reparos. Inicialmente, deve ser registrado que o agravante firmara com a agravada cédula de crédito imobiliário, com a cláusula de alienação fiduciária em garantia, e, de fato, o crédito originário desse ajuste fora cedido ao Banco Santander Brasil S/A, na data de 30.10.2020[5]. Ocorre que o contrato concertado entre os litigantes encontra-se há muito cumprido, havendo a agravada realizado sua quitação no mês de outubro de 2020, antes mesmo da aludida cessão de direitos, concertada entre o agravante o Banco Santander Brasil S/A. A quitação do contrato fora informada pela agravada na petição inicial e a pretensão que formulara fora lastreada no pagamento indevido das parcelas já quitadas, correspondentes às taxas de análise jurídica e taxa de promoção de vendas. Há que ser observado que o agravante em momento algum refutara essa alegação, restando assimilado que, de fato, a quitação da cédula de crédito imobiliário ocorrera em outubro de 2020. Realizada a quitação em outubro de 2020, o cancelamento do registro da alienação fiduciária e da própria cédula de crédito imobiliário[6] somente ocorrera em janeiro/2021, afigurando-se esta última circunstância irrelevante, devendo ser considerada a data da efetiva quitação do mútuo. Para ilustrar essa ilação, confira-se o documento que ora se colaciona: Nesse contexto, conforme pontuado, ressoa inócua a cessão dos direitos creditórios originários da cédula de crédito imobiliário. Conforme pontuado, aludida cessão ocorrera na data de 30.10.2020, ou seja, após a quitação do contrato, que fora datada de outubro de 2020. Ora, o agravante, na verdade, não cedera nenhum crédito detido frente à agravada ao Banco Santander, tendo em vista que, na data da cessão, já havia quitado a cédula de crédito imobiliário que contrataram. Ressoa inexorável, então, a legitimidade ad causam do agravante para figurar na angularidade passiva da liquidação e do cumprimento de sentença, porquanto deve repetir à agravada os valores que indevidamente auferira durante a vigência contratual. Não sobeja possível olvidar, outrossim, a regra albergada no artigo 109 do estatuto processual, no sentido de que a alienação do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, não podendo o cessionário ingressar em juízo sucedendo o cedente sem a anuência da parte contrária, como retrata o preceito que ora se reproduz: “Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.” Com efeito, aludida norma regra confirma a autonomia do direito processual face ao direito material. As alterações ocorridas na relação material subjacente não interferem no teor da relação jurídica processual, que permanecerá inalterada. Na hipótese, a cessão do crédito originário da cédula de crédito imobiliário individualizada ocorrera após a quitação do contrato, não afetando a legitimidade passiva da liquidação/cumprimento de sentença e, ainda que tivesse ocorrido antes da aludida quitação, essa circunstância não afetaria a legitimidade passiva ad causam do agravante, conforme previsto no dispositivo legal acima reproduzido. Frise-se, ademais, que o objeto da condenação alcançara parcelas reputadas indevidas auferidas pelo agravado, não se tratando de situação em que o contrato perdurara após a cessão. Deve ser assinalado, demais disso, que o título exequendo debitara a condenação especificamente ao agravante, não ressoando cabível que alcance terceiro estranho que não participara da relação processual. A eficácia subjetiva da coisa julgada está delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar terceiro, conforme prevê o artigo 506 do Código de Processo Civil no sentido de que “A sentença não faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” Esse regramento, portanto, sobrepõe-se à manifestação volitiva do agravante e supera eventual cessão do crédito originário da cédula de crédito imobiliário. No caso, caso acolhida a preliminar formulada pelo agravante, o cessionário restará direta e manifestamente prejudicado pelos efeitos da sentença circunstância não admitida pelo estatuto processual. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[7] ensina que “Os terceiros desinteressados não se beneficiam nem se prejudicam com a coisa julgada havida em processo alheio porque, quanto a eles, a coisa julgada é irrelevante. O direito material do terceiro não é atingido pela coisa julgada existente entre as partes do processo.” Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 106218902 - Pág. 5 (fl. 375) – ação principal. [2] - ID Num. 125601285 - Pág. 10 (fl. 419) – ação principal. [3] - ID Num. 125601292 - Pág. 1 (fl. 441) – ação principal. [4] - ID Num. 140110646 - Pág. 1 (fl. 576) – ação principal. [5] - Sem número de ID Num. (fl. 486) – ação principal e ID Num. 42981537, p. 05 (fl. 07), agravo. [6] - Sem número de ID Num. (fl. 487) – ação principal. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, Page RL-1.101 in https://next-proview.thomsonreuters.com.